Tribunal: TJES
Processo: 5006260-04.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006260-04.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MANOEL LUCAS SANTOS DO ROSARIO

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LANÇA-PERFUME E “
BLACK LANÇA
”. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. TESE DE MOTORISTA DE APLICATIVO. CONTRADIÇÕES NA VERSÃO DEFENSIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, nos autos do processo nº 5013135-58.2025.8.08.0021, em razão da apreensão de 600 frascos de lança-perfume e aproximadamente 20 litros de “black lança” transportados em veículo automotor na BR-101, em Guarapari.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão jurisdicional do juízo de origem na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada nos requisitos do art. 312, do CPP; (iii) determinar se a alegação de ausência de dolo e desconhecimento da carga ilícita pode ser reconhecida em sede de
habeas corpus
; e (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O alegado constrangimento por omissão jurisdicional
foi superado pela superveniência de decisão fundamentada do juízo de origem que recebeu a denúncia, designou audiência de instrução e julgamento e indeferiu expressamente o pedido de revogação da prisão preventiva.

4.
Quanto a alegada ausência de fundamentação
, destaca-se que a prisão preventiva está amparada em elementos concretos extraídos do
modus operandi
delitivo, especialmente diante do transporte interestadual de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes de elevada nocividade.

5. A apreensão de 600 frascos de lança-perfume e de aproximadamente 20 litros de “black lança” evidencia logística sofisticada e planejamento incompatíveis com atuação eventual ou de reduzida relevância no tráfico de drogas.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a natureza altamente nociva das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública (AgRg no RHC n. 214.129/MT, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de
10/6/2025
).

7.
Em relação a alegada ausência de dolo
, verifica-se que os depoimentos dos policiais rodoviários federais indicam que a substância transportada exalava forte odor químico perceptível inclusive do lado externo do veículo, circunstância que fragiliza a tese defensiva de desconhecimento da carga ilícita.

8. As contradições verificadas nas versões apresentadas pelo paciente acerca da remuneração recebida e da origem da carga reforçam os indícios de envolvimento consciente no transporte dos entorpecentes.

9. A análise definitiva acerca da existência ou não de dolo demanda aprofundada dilação probatória e cognição exauriente, incompatíveis com a via estreita do
habeas corpus
.

10.
As condições pessoais favoráveis do paciente
, tais como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

11.
As medidas cautelares diversas da prisão
mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

12. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5006260-04.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MANOEL LUCAS SANTOS DO ROSÁRIO
(AC)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: LUCIANO SANTOS DO ROSARIO - ES39348
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MANOEL LUCAS SANTOS DO ROSARIO
, alegando constrangimento ilegal por parte do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari que, nos autos do processo nº 5013135-58.2025.8.08.0021, no qual responde por
tráfico de drogas
.

A defesa sustenta (id. 19103601), em síntese:

a) ausência de dolo e ciência da droga (tese do motorista de aplicativo/carona solidária);

b) ilegalidade por omissão jurisdicional do juízo de origem em apreciar pedido de revogação; e

c) ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; e d) condições pessoais favoráveis.

Assim, requer, a revogação da segregação cautelar ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Acerca dos fatos
, consta que no dia 12 de dezembro de 2025, de madrugada, no KM 346 da rodovia BR-101, no município de Guarapari, o paciente, foi preso em flagrante por equipes da Polícia Rodoviária Federal enquanto conduzia o veículo Toyota Corolla, de cor branca e placa QRC-1J39.

No momento da abordagem, o paciente viajava na companhia da adolescente L. D. C. T., que ocupava o banco traseiro e ambos apresentavam notório nervosismo, com falas desconexas e mãos visivelmente trêmulas.

Diante da fundada suspeita, os policiais procederam a uma busca minuciosa no interior do porta-malas do veículo, e localizaram a expressiva quantidade de
600 (seiscentas) unidades de frascos de lança-perfume (tipo
spray
) e 1 (um) galão contendo aproximadamente 20 (vinte) litros de substância entorpecente conhecida como "black lança"
.

O laudo pericial químico definitivo acostado ao id. 91500661, confirmou que as substâncias continham diclorometano, composto de uso controlado e proibido para fins humanos, dotado de alto potencial de causar dependência física e psíquica.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses da defesa.

Q
uanto a alegação de

omissão jurisdicional
, a defesa sustenta constrangimento ilegal por omissão do juízo de origem em não decidir pedido protocolado em 19 de janeiro de 2026.

Sem razão. Conforme verificado na marcha processual e nas informações prestadas pela autoridade coatora (id. 19404865), o Juízo de primeiro grau impulsionou regularmente o feito, colheu o parecer ministerial e, no id. 95351916, proferiu decisão fundamentada recebendo a denúncia, designando a audiência de instrução e julgamento para o dia 24/11/2026 e indeferindo expressamente o pleito de revogação da prisão preventiva.

A eventual demora burocrática pretérita resta superada pela superveniência do pronunciamento judicial definitivo de manutenção da custódia, inexistindo inércia ou omissão continuada a ser sanada por esta Corte.

Em relação a alegada ausência de fundamentação
, diferentemente do que sustenta o impetrante, a segregação do paciente não está calcada em conjecturas abstratas sobre a gravidade do crime, mas sim em dados concretos de periculosidade extraídos do
modus operandi
e da expressiva quantidade do material proscrito.

O transporte interestadual de 600 frascos de lança-perfume somado a 20 litros de "
black lança
" (substância com alto teor tóxico) revela sofisticação logística e planejamento que refutam a condição de traficante meramente eventual.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a vultosa quantidade e a nocividade das substâncias apreendidas constituem fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

Nesse sentido, é o precedente do c.
STJ
(AgRg no RHC n. 214.129/MT, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de
10/6/2025
).

Em relação a alegação de ausência de dolo
, a defesa sustenta veementemente a atipicidade da conduta por ausência de dolo, anexando comprovantes extraídos do aplicativo
BlaBlaCar
relativos a uma viagem cadastrada no trecho Rio de Janeiro -> Vila Velha, pelo valor de R$ 91,00 (ids. 19103611 e 19103613).

Afirma que os objetos foram entregues ao paciente lacrados e sob o pretexto de serem perfumes.

Não obstante, os elementos indiciários colhidos fragilizam o alegado desconhecimento. Os depoimentos dos policiais rodoviários federais registram de forma uníssona que o entorpecente transportado no porta-malas exalava forte odor químico, perceptível inclusive na parte externa do automóvel.

Além disso, constam severas contradições na narrativa do paciente, ou seja, no momento da abordagem, afirmou que receberia apenas R$ 90,00 pela corrida de aplicativo; posteriormente, em sede policial, modificou a versão para consignar que uma terceira pessoa de nome “Alice” teria pago a quantia de R$ 760,00 pelo transporte da menor e dos objetos (ids. 89531562 e 88780929).

No entanto, a verificação cabal do elemento subjetivo do tipo (saber se o réu tinha ou não ciência da ilicitude da carga) exige cognição exauriente, dilação probatória aprofundada, colheita de depoimentos e o exercício do contraditório judicial na fase de instrução.

Quanto
as condições pessoais favoráveis
, importante ressaltar que o fato do paciente ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa não obsta a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP, que autorizam a manutenção da medida extrema.

No que se refere ao pedido de imposição de medidas diversas da prisão
, ressalto que a gravidade concreta do comportamento impede, da mesma forma, a substituição da restrição por medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, dada a manifesta insuficiência destas para salvaguardar a ordem social.

Diante do exposto,
DENEGO

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.